Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710198-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SILVA DA MATA AGRAVADO: ROZELITO FELIX DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por André Silva da Mata contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Zello Administradora Empresarial e Serviços Ltda em desfavor de Rozelito Felix da Silva (processo n. 0036971-87.2015.8.07.0001), em que o d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, considerando fato novo consistente no Ofício no 128/2020 da Vara Cível do Paranoá, determinou o bloqueio dos valores a serem recebidos pela exequente no feito de origem, até o montante de R$63.200,00 (ID 24708884 e ID 24708885). Em suas razões recursais, sustenta o agravante – advogado da parte exequente – que a decisão agravada permite que o bloqueio atinja seus honorários advocatícios, verba alimentar incontroversa, que nem sequer foi objeto da decisão oriunda do Juízo da Vara Cível do Paranoá. Afirma que o ofício daquele juízo determina claramente o bloqueio da quantia que couber à parte exequente, diferenciando o que é verba da parte e do advogado. Discorre sobre o art. 22, §4o, do Estatuto da Advocacia, e sobre a Súmula Vinculante 47 do STF, argumentando que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, não há que se falar em ajuizamento de embargos de terceiro contra decisão que sequer pediu bloqueio de valores do advogado da parte. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, liberando-se do bloqueio o valor de R$26.727,22 (R$ 11.096,04 + R$ 15.631,18), referentes a honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, uma vez que ainda não pertencem ao patrimônio da exequente. Preparo regular (ID 24708872 e ID 24708873). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, observa-se que a ação de execução ajuizada por Zello Administradora Empresarial e Serviços Ltda em desfavor de Rozelito Felix da Silva perfazia, em 26/01/2021, o valor total de R$78.933,26, sendo R$67.837,22 referentes ao título extrajudicial, e R$11.096,04 a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 82048816). Ocorre que as partes acordaram e convencionaram a suspensão do feito, nos seguintes termos: 20% de desconto sobre o valor total de R$78.933,26, inclusive honorários advocatícios, o que equivale a R$63.200,00, a ser pago com uma entrada de R$30.000,00 e 4 (quatro) parcelas de R$8.300,00, mediante depósito ou transferência para a conta do advogado da exequente, ora agravante (ID 83944854 e ID85122923). Sendo assim, o juízo originário deferiu a suspensão do processo até 04/08/2021 (data final do acordo) (ID 85145463). Conforme acordado, o executado depositou em conta judicial o valor da entrada de R$30.000,00 (ID 86580985), já tendo, inclusive, efetivado o depósito da primeira parcela de R$8.300,00 (ID 89157369). Por sua vez, o fato novo mencionado pelo juízo de primeiro grau, que ensejou o bloqueio total dos valores, diz respeito ao ofício da Vara Cível de Paranoá nos seguintes termos (ID 86736440): De ordem do MM. Juiz de Direito desta Vara, Dr. FÁBIO MARTINS DE LIMA, e com fundamento no art. 4o, da Portaria Conjunta 17, de 14 de fevereiro de 2019, encaminho a Vossa Senhoria a Decisão de ID 86672994, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em epígrafe, a fim de que seja anotada o BLOQUEIO DE VALORES a serem recebidos no Processo n.o 0036971-87.2015.8.07.0001 das quantias que couberem ao exequente ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ: 14.069.457/0001-67, até o limite do débito perseguido neste Juízo, no valor total de R$ 63.200,00 (sessenta e três mil e duzentos reais). (destaquei) Veja-se que o juízo da Vara Cível de Paranoá determinou o bloqueio dos valores que couberem à exequente. Nesse cenário, considerando que a quantia depositada abrange verba honorária, inviável o bloqueio total do valor. Como cediço, os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal em súmula vinculante: Súmula 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Na mesma linha é a disposição do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Tal é a força da natureza alimentar atribuída à referida verba, que a jurisprudência deste egrégio Tribunal e das Cortes superiores, com fulcro no Código de Processo Civil (§ 2o do art. 833), tem permitido até mesmo a penhora de proventos salariais para o pagamento de honorários advocatícios. Igualmente, verifica-se que se admite a reserva do valor devido a título de honorários contratuais conforme disposto no §4o do artigo 22 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), in verbis: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Denota-se do dispositivo legal transcrito que, se o advogado fizer juntar aos autos o contrato de honorários previamente à ordem de levantamento dos valores depositados, o juiz deverá decotar, do crédito exequendo, a parte referente à remuneração pelo labor do profissional da advocacia. No caso em tela, o agravante apresentou o contrato de prestação de serviços jurídicos ao ID 87035285 dos autos de origem, cuja cláusula segunda prevê que “o contratante pagará ao contratado 30% do valor da condenação ou acordo.” Assim, em que pese a determinação oriunda da Vara Cível do Paranoá, não pode ser desconsiderado, por outro lado, o direito do agravante ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. A propósito, segundo o magistrado a quo: (...) se a ordem judicial eventualmente atingiu patrimônio de terceiros, mister que estes busquem, por instrumento próprio e perante o juízo competente, a liberação da constrição que reputar indevida. No entanto, importante repisar que a ordem judicial determinou expressamente que o bloqueio atingisse as quantias que couberem ao exequente, donde se exclui os valores pertencentes ao advogado do exequente. Ademais, é temerário impor ao agravante que busque a satisfação de seu crédito, o qual ostenta natureza alimentar, em ação própria. Tal imposição atenta ainda contra o princípio da economia processual, onerando o Poder Judiciário com uma nova ação cujo objeto pode ser resolvido nestes mesmos autos. Nesse contexto, revela-se prudente a suspensão da decisão agravada, tendo em vista o bloqueio total dos valores, sem ressalvar a parte do advogado. Registre-se que tal sobrestamento não implicará a desobrigação da parte agravada de cumprir o acordo, devendo continuar depositando judicialmente as prestações, nos moldes ajustados entre as partes litigantes. Ante o exposto, DEFIRO o pleito de efeito suspensivo, sem elidir o dever de a parte agravada adimplir as prestações do acordo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora